Tribunal: TJES
Processo: 5011331-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011331-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA MARISA SILVA DA LUZ DA FONSECA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011331-51.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RENATA MARISA SILVA DA LUZ DA FONSECA

RECORRIDO:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ

DE DIREITO
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente o pleito, ao entender que não houve ato ilícito praticado pela empresa ré.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao sustentar
a presença de ato ilícito da empresa recorrida e
que
seria devido a devolução dobrada, postulando pela
procedência da ação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, parte contrária a
presentou contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

D
O
MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a
autor
a
tinha plano, no valor de R$ 99,00, que debitava em sua conta de internet, teria
sido acrescido o valor da cobrança sem sua anuência, motivo pelo qual postulou ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais com pedido liminar.

Inicialmente, insta consignar que o objeto do recurso se
restringe a reafirmar a ocorrência de f
alha na prestação de serviço
da empresa ré
(c
obranças diferente do acordado
)
e a configuração de lesão no direito de personalidade da parte recorrente, portanto, a discussão acerca do
s
fato
s
e do reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, notadamente combatida em contrarrazões
que alega a manutenção da sentença,
b
em como sustenta impugnação a assistência jurídica gratuita.

Nesse sentido,
em que pese as alegações recursais, em especial a de falha na prestação de serviço no que diz respeito ao valor contratado,
convém ressaltar que
os documentos
e faturas apresentadas
nos autos
, verifi
ca-se
oferta vinculada ao contrato da
recorrida
era comercializada no valor de R$ 119,95 (cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos), com desconto promocional por vinculação do plano ao pagamento via débito automático pelo período de 12 meses. Dessa forma, o valor de R$ 99,95 (noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) perdurou do dia 10/10/2020 (data da contratação dos serviços) até o dia 10/10/21, sendo informado à
a
utora em todas as faturas a existência do “Desconto Promocional Débito Automático em Conta De: 10/10/20 a 10/10/21”, inexistindo, portanto, majoração ilícita do valor do plano contratado.

No que diz respeito a cobranças indevidas, vê-se que

n
as faturas apresentadas inexiste qualquer cobrança referente a período posterior a 30/12/2021, sendo o ciclo de faturamento da última fatura apresentada o período entre 03/11/2021 a 03/12/2021, de modo que não há que se falar em cobranças indevidas.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
e
N
EGA-LHE
provimento
,
m
antendo a sentença intacta, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
5
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.